Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. INTENÇÃO DE MATAR. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O latrocínio, crime complexo, ocorre com as condutas de roubo e homicídio, esse com o intuito de subtrair a coisa ou garantir a execução do crime, de modo que o referido delito se consuma com a efetiva subtração e/ou a morte da vítima. Outrossim, tem-se caracterizada a modalidade tentada, quando o agente tem a intenção de matar ou assume o risco de produzir o resultado morte com o objetivo de subtrair bem alheio, ainda que o homicídio e a subtração não se consumem.
2. Considerando que a vítima, em contexto de violência, somente não teve seu celular subtraído por pronta reação instintiva ao tentar correr, tendo sido atingida pelas costas por um disparo de arma de fogo, o que indica que o agente pretendia ou, ao menos assumiu o risco do resultado morte, conduta que se subsume perfeitamente ao tipo descrito no Código Penal como latrocínio na forma tentada, não há que se cogitar em desclassificação para o delito de roubo tentado.
3. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no enunciado sumular no 545 “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”.
4. Em que pese o d. magistrado de origem tenha registrado que o “interrogado confessou parcialmente os fatos”, certo é que a sua versão acerca do acontecido se revelou contrária às demais provas constantes dos autos, “fantasiosa e inverossímil”, não tendo ele em momento algum confessado a prática do crime de latrocínio tentado, sustentando, ao revés, a ocorrência de disparo acidental, o que em nada contribuiu para a formação do convencimento do julgador, não incidindo, desse modo, a atenuante de confissão.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.